Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória relativa a desfalques em conta vinculada ao PASEP, com fundamento na data do saque dos valores. A recorrente sustenta que a ciência inequívoca do dano ocorreu apenas em maio de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão está em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para as hipóteses de pretensão indenizatória relativa a desfalques em conta vinculada ao PASEP, conforme entendimento firmado no Tema 1.150 do c. STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme Tema no 1.150/STJ, a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC).
4. O termo inicial é a data em que o titular da conta teve ciência dos desfalques, o que coincide com a data do saque realizado em 23/07/2013.
5. A Teoria da actio nata, em sua vertente subjetiva, não possui previsão legal para aplicação em demandas sobre o PASEP.
6. A ciência inequívoca do suposto desfalque ocorreu no momento do saque, sendo possível à parte autora adotar medidas para apuração de eventuais irregularidades desde então.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "O prazo prescricional decenal para pretensão de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data do saque, momento em que o titular toma ciência do eventual desfalque”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 85, § 2o e § 11, 332, § 1o, 1.022, 927; CC, arts. 189 e 205.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2050522, 0756957-68.2024.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 25/09/2025, DJe 09/10/2025.